Tribunal: TJDFT
Processo: 0741521-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. PROVA DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA. APTIDÃO PARA O TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil do alimentando não implica, ipso facto, extinção da obrigação de prestar alimentos. Entretanto, o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil), que exige do alimentando o ônus da prova.
2. A falta de prova da incapacidade para o trabalho e o atraso excessivo para conclusão de curso superior inviabilizam a continuidade da percepção dos alimentos.
3. Apelação conhecida e não provida.